Tribunal: TJSP
Processo: 0001190-66.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001190-66.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
WELLINGTON DOS SANTOS SELERGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, e 680 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-66.2018.8.26.0616 -Voto no 26.763
2
Apelação Criminal no 0001190-66.2018.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Wellington dos Santos Selerges
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.763 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, Wellington dos
Santos Selerges foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, a 07 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 764 dias-multa, no piso, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 257/261).
Inconformado, Wellington apelou em busca da
absolvição por falta de provas, devendo ser submetido a exame de
dependência toxicológica, por ser apenas usuário de drogas. Pede,
ainda, a redução da pena de multa, a substituição da pena carcerária
por restritivas de direito, a mitigação para o regime aberto e os
benefícios da justiça gratuita (fls. 282/286).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 18 de junho
de 2018, por volta de 16h45min, na esquina das Ruas Santo Antônio e
José Moretti, bairro Vila Natal, Comarca de Mogi das Cruzes,
Wellington dos Santos Selerges, agindo em concurso com o
adolescente Marcos Vinícius da Costa Faro, trazia consigo, para fins
de tráfico, 48 porções de “crack”, pesando 6,8g, e 09 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-66.2018.8.26.0616 -Voto no 26.763
3
cocaína, pesando 7,5g, enquanto o menor trazia consigo, para venda,
19 porções de cocaína, pesando 9g, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 32/33, 41/48 e 197/202).
A autoria também é incontroversa.
No inquérito, Wellington negou ser traficante,
sustentando estar no local apenas para comprar drogas, por ser
usuário. Afirmou conhecer o adolescente “de vista”. Negou ter
“dispensado” um pacote com drogas ao ser abordado pelos policiais (fls.
06/07).
Em audiência, o réu negou novamente os fatos.
Disse que foi preso porque não apontou quem seria o verdadeiro
traficante e não tinha dinheiro para dar aos policiais. Respondeu que foi
preso quando tentava trocar uma blusa por drogas com o adolescente
(mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu não
se revelou digna de credibilidade.
No inquérito, os policiais civis Antônio Carlos
Alves de Mello e Rogério de Jesus Moura declararam estar em
patrulhamento de rotina, quando dois indivíduos, um deles adolescente,
tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Revistados, com
o menor encontraram dezenove porções de cocaína, enquanto o réu
“dispensou” um pacote contendo o restante das drogas apreendidas (fls.
03/05).
Em audiência, os policiais confirmaram que o réu
“dispensou” um pacote com drogas, ao avistar a viatura. Acrescentaram
que o adolescente admitiu, na delegacia e na presença da irmã, que
ambos traficavam drogas. Disseram que o réu já foi preso por eles pela
prática de tráfico de drogas, furto e receptação (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-66.2018.8.26.0616 -Voto no 26.763
4
Ouvido somente na delegacia e na presença da
irmã, o adolescente disse que já adquiriu drogas do réu. Afirmou que
estava caminhando pela rua, quando Wellington pediu que ele
segurasse um pacote, mas não disse qual o conteúdo, quando então
foram abordados pelos policiais (fl. 23).
As
declarações
coerentes
e
harmônicas
prestadas pelos agentes público merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um
crime de tal gravidade a um inocente.
Além disso, o adolescente admitiu ter comprado
drogas do réu e confirmou que o ele lhe pediu para segurar um pacote,
em que os policiais encontraram drogas.
Ademais, os agentes públicos confirmaram, em
juízo, que o menor admitiu que ambos traficavam drogas juntos.
Ainda que se considere o apelante usuário de
drogas, como ele alegou em juízo, isso não o impedia de realizar o
tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Bem por isso, indefere-se a realização de exame
de dependência toxicológica. Não bastasse, o réu, em audiência, não
demonstrou ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato, sequer
parcialmente, ou de se portar de acordo com esse entendimento.
Assim,
as
circunstâncias
da
prisão
e
o
depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição.
As penas, contudo, merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
oitavo acima do mínimo legal pela natureza das drogas apreendidas
(cocaína), o que não justificava o rigor adotado, pois o dolo foi normal à
espécie, devendo ser afastado o referido aumento.
Na etapa seguinte, ausentes causas atenuantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001190-66.2018.8.26.0616 -Voto no 26.763
5
as penas foram majoradas de um sexto pela comprovada reincidência
(fls. 169/170).
Na
terceira
fase,
a
reincidência
impediu,
corretamente, a redução das penas com base no artigo 33, § 4o da Lei
de Drogas, devendo permanecer o aumento de um sexto por ter sido o
delito praticado em concurso com um adolescente.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 06 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso, o que
justifica o regime fechado, aplicado na sentença, observada, ainda, a
reincidência.
A pena de multa foi cominada por processo
legislativo idôneo e a impossibilidade de pagá-la, como alegou a defesa,
deve ser analisado pelo Juízo da execução, oportunamente.
A justiça gratuita foi deferida em primeira
instância, devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no piso, mantida, no
mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator